Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-98.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
II. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, à continuidade do cumprimento de sentença, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
III. Não tem curso a prescrição intercorrente se, a despeito das dificuldades encontradas para a efetivação da penhora, a execução não fica paralisada nem se observa qualquer omissão por parte do exequente.
IV. A Lei 14.195/2021, que aparentemente dissociou a prescrição intercorrente da inércia do exequente, não se aplica retroativamente, presente o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e provida.